Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-13.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003072-13.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEYTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 608.748.283-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE
– AVENTADA A ILICITUDE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – SUPOSTO DESRESPEITO AO ART. 53, II, DA LEI DE DROGAS – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO CONTROLADA – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DIRECIONADAS À CONFIRMAR A VERACIDADE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DO APELANTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LAUDO NÃO UTILIZADO PELA AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU – MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1
.
Quando atividades investigatórias prévias, destinadas a confirmar denúncias apócrifas, têm por desiderato angariar elementos tão somente contra o investigado, não se fala em ação controlada, mas em atuação própria da autoridade administrativa, compreendida em seu poder de polícia
.

2. Em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega

3. Indevida a absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos das autoridades policiais forem harmônicos às demais provas colhidas, certificando a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e a posse de arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cleyton Barbosa Pereira
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa, ao mínimo unitário,
pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformada,
a defesa aduz, preliminarmente, nulidade decorrente de violação ao art. 53, II, da Lei de Tóxicos, porquanto inexistente autorização judicial para a suposta ação controlada que culminou na prisão do apelante, contexto a demonstrar ausência de justa causa para a entrada em domicílio, com a consequente ilicitude dos elementos angariados. Na sequência, argui nulidade advinda da quebra de sigilo dos dados armazenados no aparelho celular do acusado, pois não houve autorização judicial para tanto, violando-se, assim, o art. 5o, XII, da CRFB. Por fim, no mérito, busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto probante.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XII, CRFB e ART. 53, II, LEI 11.343/06

A defesa aduz, preliminarmente, nulidade decorrente de violação ao art. 53, II, da Lei de Tóxicos, porquanto inexistente autorização judicial para a suposta ação controlada que culminou na prisão do apelante, contexto a relevar ausência de justa causa para a entrada em domicílio, com a consequente ilicitude dos elementos angariados.

A alegação não prospera.

Não se desconhece que a ação controlada prevista no art. 53, II, da Lei de Drogas depende de prévia autorização judicial, conforme texto do
caput
do dispositivo. Ocorre, porém, que a diligência efetivada pelas autoridades de polícia no caso em apreço não se confunde com o instituto da ação controlada.

Segundo
João Adelar Godois Santada
, policial militar, a monitoração do apelante ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas apontando a residência do apelante como ponto de venda de drogas. Nota-se, de plano, que os policias agiram corretamente, porquanto, segundo orientação jurisprudencial dominante, a mera existência de denúncias anônimas não autoriza a adoção de medidas invasivas contra cidadãos, prestando-se tão somente a deflagrar diligências tencionadas a confirmá-las. Nesse sentido, aliás:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5o, XI, DA CF). INGRESSO APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3.
No caso, não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente, pois o estado de flagrância havia sido constatado durante diligências realizadas com o objetivo de confirmar denúncias recebidas pelas autoridades dando conta da prática do comércio espúrio no endereço residencial do paciente. Tal fato legitimou o ingresso dos policiais na residência, ocasião em que foram localizadas drogas embaladas em pequenas porções 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
.

Ademais, quando tais atividades investigatórias prévias, destinadas a confirmar denúncias apócrifas, têm por desiderato angariar elementos tão somente contra o investigado, não se fala em ação controlada, mas em atuação própria da autoridade administrativa, compreendida em seu poder de polícia.

Segundo o STJ, “
uma vez que a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006 e 8o da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas
”. (
sic
) (RHC 60.251/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/10/2015)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DO CELULAR DO ACUSADO

A defesa argui nulidade advinda da quebra de sigilo dos dados armazenados no aparelho celular do acusado, pois não houve autorização judicial para tanto, contrariando, assim, o art. 5o, XII, da CRFB. Segundo explica, os dados do celular do acusado foram acessados pela autoridade policial. Embora esta tenha solicitado previamente ao magistrado autorização para a quebra do sigilo de dados, inexiste nos autos decisão autorizativa da medida.

A tese, porém, não merece acolhimento.

Destaque-se que em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. Nesse sentido, é pacífico o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que “
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado [...]
” (HC 447.883/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

No caso em apreço, conquanto de fato tenha ocorrido a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico do acusado, vê-se que o laudo produzido não teve qualquer repercussão na sentença condenatória. Aliás, a autoridade de primeiro grau sequer faz menção à aludida prova, formando seu convencimento a partir dos depoimentos colhidos em juízo, somados aos Laudos de Constatação de entorpecentes e ao Termo de Apreensão.

Nessa perspectiva, ainda que se reconhecesse a ilicitude da prova, com a consequente determinação de seu desentranhamento dos autos, não haveria alteração da sentença condenatória, fundada em outros elementos de convicção.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Tem-se que
Cleyton Barbosa Pereira
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, porque “
no dia 16 de maio de 2019 (...) no interior da residência particular localizada na Rua Platina, no 996-N, quitinete 01, bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, (...) tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) porções, com peso total de 12g (doze) gramas) de cocaína, (...) sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
”, bem como “
possuía 01 (uma) espingarda, da marca Rossi, calibre. 38, número de série 082458; 07 (sete) munições das marcas CBC, S&B e GFL Magnum, calibre .38; e 03 (três) munições da marca CBC, calibre 22, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de sua residência
” (
sic
).

Segundo consta,
“(...)considerando as informações repassadas por usuários, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas pelo denunciado, que inclusive pertencia a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, no âmbito desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, integrantes da Policia Civil passaram realizar diligências investigativas, consistentes em vigilâncias qualificadas realizadas nas proximidades da residência do denunciado CLEYTON, restando comprovado que o mesmo, embora tivesse ocupação licita, vinha se dedicando a mercancia de entorpecentes em sua casa, bem como em um bar denominado ‘Bar das Coleguinhas’. Além do comércio espúrio, os investigadores de Policia Civil apuraram que o denunciado mantinha sob sua posse uma carabina que, permanentemente, era por ele mantida enterrada sob um canteiro de hortaliças no quintal de sua residência”.

Dessa forma, “
no dia 16 de maio de 2019 uma equipe composta por Policiais Civis e Militares, deslocou-se até a residência de CLEYTON, localizada na Rua Platina, n. 996-N, quitinete 01, Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT e, após uma busca no quintal da vivenda, eis que até esse momento o denunciado ainda não havia regressado do trabalho, logrou (...) localizar 01 (uma) arma de fogo consistente em 01 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre .38, número de série 082458, municiada com 07 (sete) munições calibres .38, que estava enterrada no canteiro de hortaliças. Na sequência, com a chegada do denunciado em sua residência, os policiais abordaram-no e o prenderam em flagrante deito, dando continuidade as buscas no interior da casa. Na ocasião, logrou-se localizar sobre a mesa na cozinha e, por consequência, apreender um frasco plástico contendo 21 (vinte e uma) porções de cocaína, devidamente embaladas para a mercancia. Ademais, restaram localizadas, ainda, no interior de um guarda-roupa, mais precisamente dentro de uma caixa de sapatos, 03 (três) munições calibre .22, além de uma caderneta contendo anotações acerca do comércio ilícito, bem como 100 (cem) pinos plásticos comumente utilizado para armazenagem de substancias entorpecentes, os quais estavam na cama sob um travesseiro
” (
sic
).

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto probante.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, dos Laudos preliminar e definitivo de Constatação e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria, o acusado negou judicialmente as condutas que lhe são imputadas, afirmou em síntese, que tanto a arma quanto o entorpecente pertenciam a
Raimundo Nonato
, que também habitava no local. De resto, passava o dia trabalhando em uma oficina.

Contudo, a análise do material probatório, sobretudo dos depoimentos e do Auto de Apreensão, demonstra a prática do tipo descrito no art. 33 da lei 11.343/06. Com efeito, o policial militar
João Adelar Godois Santana
confirmou em juízo que, durante observação da residência do apelante, a equipe visualizou no local a presença de criminosos já conhecidos das autoridades,
bem como o próprio acusado realizando a venda de entorpecentes
. Após adentrarem na casa, deparam-se com o entorpecente e com a arma de fogo, enterrada no quintal, conforme apontado pelas denúncias apócrifas. Detalhou que as “
trouxinhas de cocaína
” estavam separadas dentro de um frasco plástico. No quarto do apelante, encontraram
munições
e
pinos plásticos vazios utilizados para armazenar cocaína
, bem como uma
caderneta com anotações contáveis sobre a traficância
.

Sublinhe-se que de acordo com o Auto de Apreensão foram recolhidos
100 (cem) pinos plásticos
e
21 (vinte e uma) trouxas de cocaína
no local, além de uma
carabina
,
munições
, 01 (uma)
tornozeleira eletrônica
e a
caderneta com registros contábeis
da traficância.

No mesmo sentido foram as palavras do investigador
Valdir Braga Martins
, que acrescentou que no caderno em que constavam anotações alusivas à mercancia ilícita estavam grafadas as iniciais “C.V.”, em referência à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Igualmente,
Rafael Paes de Barros
certificou a prática da traficância e a posse da arma de fogo e das munições.

As testemunhas assinalaram, ainda, que de fato o apelante possuía labor lícito, porém o comércio de entorpecentes ocorria em período noturno e aos finais de semana. Ademais, realçaram que no momento da prisão o réu confessou a prática criminosa.

Cabe destacar, no ponto, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Dessarte, embora o acusado negue a autoria das infrações, vê-se que há robusto material probatório a fornecer supedâneo à hipótese acusatória, desmerecendo reparo o
decisum
atacado.

Assim, devidamente demonstrada a autoria dos crimes imputados, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020